Tribunal: TJPA
Processo: 0812504-72.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812504-72.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ONEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS, RAIMUNDO NASCIMENTO DOS SANTOS, BETINHO NASCIMENTO DOS SANTOS, ORGARINA NASCIMENTO DOS SANTOS, OLGA NASCIMENTO DOS SANTOS, ORGARITA NASCIMENTO DOS SANTOS

AGRAVADO: LEIDIANA EMILIANO PALHETA, ELAINE CRISTINA EMILIANO PALHETA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812504-72.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ONEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS

AGRAVANTE: RAIMUNDO NASCIMENTO DOS SANTOS

AGRAVANTE: BETINHO NASCIMENTO DOS SANTOS

AGRAVANTE: ORGARINA NASCIMENTO DOS SANTOS

AGRAVANTE :OLGA NASCIMENTO DOS SANTOS

AGRAVADO: LEIDIANA EMILIANO PALHETA

AGRAVADO: ELAINE CRISTINA EMILIANO PALHE

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL - POSSIBILIDADE - MÉRITO – REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 561 DO CPC NÃO CONFIGURADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – POSSE NOVA NÃO EVIDENCIADA - CONDIÇÃO QUE MOTIVOU A REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PRELIMINAR JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL

1.

Conforme afere-se do parágrafo único do artigo 435 do CPC, é possível a apresentação extemporânea de documentos, quando verificada a ausência de má-fé e comprovado os motivos que impediram a juntada no momento devido, sendo respeitado o contraditório, deve-se conceder a juntada.

MÉRITO

2.

Decisão agravada que indeferiu o pedido de reintegração de posse formulado pelos ora agravantes.

3.

Necessidade de observância dos requisitos constantes do art. 561 do CPC. Documentos apresentados pelos agravantes que não se mostram, nesse momento processual, capazes de demonstrar a posse nova e a suposta condição da doação que motivou a revogação da mesma. Posse de menos de ano e dia não caracterizada.

4.

Necessidade de dilação probatória para melhor elucidar a veracidade dos fatos narrados na exordial.

5.

Recurso
Conhecido e Parcialmente Provido
apenas para admitir a juntada do instrumento de doação constante nos autos no id. 10902432, mantendo a decisão interlocutória recorrida em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária em 04/07/2023, em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812504-72.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ONEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS

AGRAVANTE: RAIMUNDO NASCIMENTO DOS SANTOS

AGRAVANTE: BETINHO NASCIMENTO DOS SANTOS

AGRAVANTE: ORGARINA NASCIMENTO DOS SANTOS

AGRAVANTE :OLGA NASCIMENTO DOS SANTOS

AGRAVADO: LEIDIANA EMILIANO PALHETA

AGRAVADO: ELAINE CRISTINA EMILIANO PALHE

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
ONEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS
, contra decisão interlocutória preferida pelo Juízo da Vara Única de Salvaterra que, nos autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (proc. n.º 0800455-17.2022.8.14.0091), negou a liminar de reintegração de posse, tendo como ora agravadas
LEIDIANA EMILIANO PALHETA E ELAINE CRISTINA EMILIANI PALHETA
.

Consta das razões recursais deduzidas pelos ora agravantes que a decisão ora vergastada merece reforma, sob o argumento de que o magistrado a quo incorreu em erro ao indeferir a liminar de reintegração de posse dos agravantes sob a alegação da ausência de documento que comprove a doação era sujeita à encargos.

Aduz que a obtenção do documento que comprova a revogação doação foi somente após a propositura da ação, e que a juntada superveniente do documento é prevista no artigo 435 do CPC, sendo necessário o deferimento da juntada em grau de recurso.

Sustenta, que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, o Fumus boni iuris e periculum in mora, sendo direito dos legítimos herdeiros do de cujus retomar a posse do bem a ser partilhados, e com a juntada da revogação da doação resta evidenciada a posse de má-fé, e que a posse dos agravados é comprovadamente nova, haja vista que a revogação da doação, pelo falecido, ainda em vida, ocorreu na data de 14 de janeiro do ano de 2022.

Asseveram, que o periculum in mora, é evidenciado pois os agravantes são herdeiros legítimos, e ficam impossibilitados em proceder a partilha do bem, podendo ocorrer a depreciação do imóvel, e até a mesmo a possibilidade de superveniência de prescrição aquisitiva em favor dos agravados.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 13046413).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 13497945.

O Ministério Público deixou de exarar Parecer, afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 14163963).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

PRELIMINAR JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL

Os agravantes apresentaram à juntada de documentos em sede recursal, qual seja, o instrumento de doação do imovel objeto da reintegração de posse.

Em suas razões recursais os agravantes afirmam que não possuíam a Declaração de Doação, sendo que apenas lograram êxito em sua obtenção no momento do presente agravo, fazendo a imediata juntada a este recurso

Neste cenário, não vislumbro impedimento para a juntada em sede recursal, inclusive porque respeitado o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL - POSSIBILIDADE - MÉRITO - POSSE ANTERIOR COMPROVADA - ESBULHO NÃO NEGADO - DOMÍNIO DO IMÓVEL - IRRELEVÂNCIA - PROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL - POSSIBILIDADE - MÉRITO - POSSE ANTERIOR COMPROVADA - ESBULHO NÃO NEGADO - DOMÍNIO DO IMÓVEL - IRRELEVÂNCIA - PROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL - POSSIBILIDADE - MÉRITO - POSSE ANTERIOR COMPROVADA - ESBULHO NÃO NEGADO - DOMÍNIO DO IMÓVEL - IRRELEVÂNCIA - PROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -- JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL - POSSIBILIDADE - MÉRITO - POSSE ANTERIOR COMPROVADA - ESBULHO NÃO NEGADO - DOMÍNIO DO IMÓVEL - IRRELEVÂNCIA - PROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO - Conforme afere-se do parágrafo único do artigo 435 do CPC, é possível a apresentação extemporânea de documentos, quando verificada a ausência de má-fé e comprovado os motivos que impediram a juntada no momento devido, sendo respeitado o contraditório, deve-se conceder a juntada - Em autos de reintegração de posse de imóvel, comprovada a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, na forma do disposto no art. 561 do código de processo civil, isto é tudo quanto basta para conduzir à procedência do pedido que, nestes moldes, deve ser mantida.

(TJ-MG - AC: 10000210484689001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 06/10/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2021)

ACOLHO A PRELIMINAR
, e admito a juntada dos documentos.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao exame do preenchimento ou não dos requisitos legais para a concessão da medida liminar de reintegração de posse indeferida na decisão agravada.

Consta das razões recursais deduzidas pelos ora agravantes que a decisão ora vergastada merece reforma, sob o argumento de que o magistrado
a quo
incorreu em erro ao indeferir a liminar de reintegração de posse dos agravantes sob a alegação da ausência de documento que comprove a doação era sujeita à encargos.

Aduz que a obtenção do instrumento de doação foi somente após a propositura da ação, conforme analisado em sede preliminar.

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do NCPC:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do citado dispositivo depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

Nesta senda, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Com efeito, é defeso ao possuidor o direito de ser mantido na posse do bem na hipótese de turbação e, ser reintegrado a este quando praticado o esbulho por terceiro, conforme expressamente preconiza o art. 1.210 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Desse modo, os requisitos indispensáveis para amparar a proteção possessória, como na hipótese de reintegração de posse, estão previstos no art. 561 do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Noutra ponta, acerca da concessão da medida liminar de reintegração de posse, dispõe o mesmo diploma em art. 562:

Art. 562.

Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Assim o aludido dispositivo processual, vincula as ações possessórias a três pressupostos, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pelas partes demandadas – o qual, no presente caso, refere-se a suposta reintegração – e a data da prática deste.

Acerca da aludida disposição processual, enfatiza Francisco Loureiro:

"Confere a lei ao possuidor dupla linha de defesa possessória, pela autotutela, ou autodefesa, e pelas ações possessórias. Ambas têm por objetivo resolver a situação originada de rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, a primeira (autodefesa) pelo esforço próprio do possuidor e a segunda mediante interferência do Poder Judiciário, sem necessidade de debater a relação dominial".

(LOUREIRO, Francisco Eduardo.
Código Civil Comentado
. Coord. Cezar Peluso, Barueri/SP: Manole, 2011, p. 1.179).

Assim, para que o possuidor injustamente esbulhado obtenha provimento jurisdicional liminar de reintegração de posse nos termos do art. 562 do CPC, deve comprovar em juízo além do
periculum in mora
e do
fumus bonis iuris,
o preenchimento dos requisitos insculpidos no citado art. 561 do citado diploma processual civil.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria acerca da matéria, conforme vastos precedentes,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. A liminar de reintegração de posse se submete à observância dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, qual sejam, posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência.
In casu,
não há comprovação suficiente a evidenciar a ocorrência do esbulho e da posse anterior. Elementos trazidos aos autos que não se mostram bastantes, ao menos por ora, para confortar o deferimento de uma reintegração liminar de posse. Necessidade de dilação probatória para melhor averiguar a veracidade dos fatos. Decisão interlocutória reformada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AI: 70076201730 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 26/04/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. NÃO CONFIGURADOS, IN CASU, OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015. IMPROVIMENTO DO RECURSO. Mostra-se acertada a decisão a quo que indeferiu a liminar de reintegração de posse, uma vez ausentes os requisitos do art. 561, do CPC, não demonstrada, de forma suficiente, a posse anterior do acionante sobre o bem em questão, nem sua perda há menos de ano e dia. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-BA - AI: 00074976020178050000, Relator: Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. DEFERIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015. A liminar de reintegração de posse se submete à observância dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência. A autora comprovou o exercício de posse anterior sobre o imóvel bem como o esbulho praticado pelos réus há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação. Liminar confirmada.

(TJ-RS - AI: 70072869704 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 11/10/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/10/2017).

No caso
sub examine
, considerando a limitação imposta ao exame de cognição não exauriente inerente ao agravo de instrumento, não se vislumbra dos autos, a demonstração de plano pelos requerentes/agravantes, do requisito insculpido no inciso IV art. 561 do CPC, qual seja, a perda da posse das requeridas, a ensejar a concessão da medida liminar nos termos do art. 562 do CPC, isto porque, os documentos apresentados não evidenciam peremptoriamente, nesse momento processual, a ocorrência de posse nova pelas agravadas e a suposta condição da doação que motivou a revogação da mesma, tendo em vista que na declaração de doação acostada aos autos (id. 10902432), nao consta a condição de que as donatárias cuidassem do doador no decorrer de sua velhice, bem como, em atenção a data constante no documento nao se pode auferir a posse nova e nem a data exata da doação, visto que consta como “03 de janeiro de 201.”

Ratificando o entendimento acima esposado, vejamos o precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. AUSENCIA DE PROVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Não é caso de deferimento de plano da medida de reintegração, pois há dúvida quanto à situação fática exposta pela parte agravante, A prova dos autos se mostra contraditória e não permite, in initio litis, ter a exata extensão da relação havida entre as partes sobre o imóvel controvertido. É prematuro o acolhimento do pedido de reintegração de posse sem que se tenha certeza da posse anterior exercida pela agravante, uma vez que o pedido se fundamento na propriedade do bem e do esbulho praticado pela parte agravada, prova que deverá ser demonstrada de forma contundente, de modo que não se mostra possível o deferimento liminar neste momento processual. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70075299891, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 14/12/2017).

Dessa forma, mesmo considerando-se presumível o
periculum in mora
na hipótese de eventual esbulho possessório, tem-se que o requisito do
fumus bonis iuris
não revelou-se,
a priori
, perficientemente demonstrado.

Em casos similares, tem o Superior Tribunal de Justiça afastado a possibilidade de concessão de tutela de urgência quando a questão de direito não demonstrar de plano e demandar análise mais minuciosa do julgador.

Nesse sentido, vejamos precedente da aludida Corte Cidadã, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSÍVEL ESBULHO PRÁTICO COM ÍNDIOS. DESTRANCAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. RETENÇÃO COM FULCRO NO ART. 542, § 3º, DO CPC. PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO DE PLANO. FUMUS BONI IURIS NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. A liminar foi indeferida, porquanto nem o periculum in mora, nem o fumus boni iuris apresentados se encontram de planos demonstrados, pois qualquer responsabilização que por ventura venha agravante sofrer, por óbvio, será apurada ao final do processo e a impossibilidade da agravada cumprir ou não a determinação judicial demanda análise mais acurada do feito. [...]. Precedentes: AgRg na MC 16.817/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/8/2010, DJe 14/9/2010. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg na MC: 23800 MS 2015/0001192-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015). (Grifei).

Destarte, não se mostrando suficientes os elementos trazidos aos autos para efeito de concessão de medida liminar de reintegração de posse e, por conseguinte revelando-se necessária a dilação probatória para melhor averiguar a veracidade dos fatos narrados na exordial, razão não assiste aos agravantes quanto à necessidade de reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento apenas para admitir a juntada do instrumento de doação constante nos autos no id. 10902432, mantendo a decisão interlocutória recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 11/07/2023